Tribunal: TJDFT
Processo: 0727227-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0727227-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: ANDREA AZEVEDO DA SILVA - ME, MARCELO LOPES FERREIRA, ANDREA AZEVEDO DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, 2008 Empreendimentos Comerciais S.A., contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de “expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), para que sejam realizadas buscas relacionadas ao CNPJ dos devedores, determinando-se a indisponibilidade de todos e quaisquer bens de propriedade dos Executados” e suspendeu o feito pelo prazo de um ano, diante da não indicação de bens penhoráveis (ID 239021583). O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) o valor do débito exequendo é de R$ 185.043,75 (atualizado até 02/11/2020); 2) foram realizadas diversas buscas de patrimônio dos executados (consultas ao Sisbajud, Renajud, Infojud, RIDFT, ONR e Sniper); 3) diante da frustração nas tentativas de localização de bens penhoráveis, requereu a utilização do CNIB para buscar eventuais bens dos executados e incluir indisponibilidade sobre eles; 4) o STF recentemente reconheceu a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC, permitindo a adoção de medidas atípicas na execução; 5) o CNJ regulamentou a utilização do CNIB por meio do Provimento no 39/2014; 6) o CNIB constitui uma importante ferramenta para a execução, propiciando maior segurança jurídica aos cidadãos em suas transações imobiliárias, já que, além dos registradores de imóveis, os notários também devem realizar a consulta ao cadastro e informar ao adquirente sobre a existência da indisponibilidade e os riscos inerentes à transação; 7) a pesquisa não viola o princípio da menor onerosidade, já que a existência de anotação não impede a lavratura de escritura pública representativa do negócio jurídico relativo à propriedade ou outro direito real sobre imóvel, exercendo o papel de instrumento de publicidade do ato de indisponibilidade; 8) o STJ exige o esgotamento dos meios executivos típicos como pressuposto da adoção de medidas atípicas, tal qual ocorreu no presente caso; 9) o perigo de dano reside na possibilidade de suspensão ou mesmo arquivamento indevido do feito, o que viola o devido processo legal. Requer a antecipação da tutela recursal, para “desde logo, deferir o pedido de busca e a decretação de indisponibilidade de bens da parte executada por meio do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB)” e, no mérito, pleiteia a reforma da r. decisão, com a confirmação da providência requerida em sede liminar. Sem razão, inicialmente, o exequente/agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. De início, em relação ao CNIB, não desconheço os precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça favoráveis à utilização dessa ferramenta para localização de bens, todavia, entendo que ela não se destina a esse propósito. Confira-se: “(...) 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não pode ser empregada como fonte de mera consulta de imóveis penhoráveis. (...)” (Acórdão 2002802, 0733739-14.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.) – Grifei “(...) V. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para “recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados”, não comporta utilização para pesquisa de imóveis em nome do executado. (...)” (Acórdão 1990513, 0724724-21.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 05/06/2025.) – Grifei Quanto ao pedido de indisponibilidade de bens por meio do CNIB, ressalto que o pleito possui natureza cautelar, assecuratória do resultado da execução e, portanto, pressupõe indícios de dilapidação patrimonial, circunstância que, ao menos nesta etapa de análise preliminar, não está caracterizada. Nesse sentido: “(...) 2. A indisponibilidade de bens é medida de natureza cautelar que visa impedir a transferência do patrimônio do devedor, com fins de assegurar a futura satisfação do crédito. Ressalvadas disposições legais específicas, é medida excepcional, aplicável quando há justificável receio de dilapidação ou desvio do patrimônio pelo devedor, em prejuízo do credor. 3. Na hipótese, não há indícios de ocultação de patrimônio pelo executado. Além disso, em procedimentos de cunho satisfativo - como o presente - a decretação de indisponibilidade de bens do executado configura medida inútil, haja vista a possibilidade imediata de penhora e consequente expropriação dos bens. 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não tem por finalidade a busca ou a constrição de bens do devedor em execuções e cumprimentos de sentença. Precedentes. (...)” (Acórdão 2010455, 0709116-46.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.) – Grifei Também não se verifica o perigo de dano a ensejar o deferimento da tutela de urgência, já que, durante o período de suspensão em que o processo ficará no arquivo provisório, poderá ser desarquivado por simples petição, conforme constou da r. decisão agravada: “(...) Diante da não indicação de bens penhoráveis, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da intimação a indicar bens. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão. (...)” (ID 239021583) – Grifei Para além disso, conforme consignado no pronunciamento recorrido, o prazo da prescrição intercorrente nem sequer teve início, uma vez que somente começará a correr após o término do período de suspensão de um ano. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator